Tribunal: TJBA
Processo: 8022609-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022609-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: LUANA NUNES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que operadora de plano de saúde autorize cobertura de tratamento de obesidade mórbida mediante internação em hospital credenciado especializado, pelo prazo inicial de 90 dias, em favor de menor com 17 anos que apresenta obesidade mórbida grau III (IMC 42,91 kg/m2) associada a múltiplas comorbidades severas, sem indicação para cirurgia bariátrica em razão da idade e de transtorno esquizoafetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de solicitação formal via sistema TISS configura falta de interesse processual; (ii) o tratamento de obesidade mórbida mediante internação em estabelecimento especializado possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde; (iii) a concessão da tutela atende aos requisitos legais; e (iv) há necessidade de produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ausência de solicitação prévia via sistema TISS não configura óbice ao acesso à jurisdição quando há prescrição médica atestando urgência do tratamento. A própria interposição do recurso demonstra resistência à pretensão deduzida.

4 - A obesidade é reconhecida pela OMS como doença crônica multifatorial. No caso, a documentação médica demonstra obesidade mórbida grau III com múltiplas comorbidades severas, contraindicação para cirurgia bariátrica e insucesso de tratamentos ambulatoriais, configurando quadro que exige internação especializada. Não se trata de tratamento estético, mas de intervenção médica necessária ao combate de doença e controle de comorbidades que colocam em risco a vida do paciente.

5 - O STJ, no REsp 1.645.762/BA, estabeleceu que planos de saúde são obrigados a custear internação em estabelecimentos especializados quando há indicação médica, ainda que sem previsão contratual. As hipóteses justificadoras incluem ausência de sucesso ambulatorial, falta de condições psicológicas para cirurgia e impossibilidade de realização de cirurgia bariátrica, todas presentes no caso.

6 - Compete ao médico assistente, não à operadora, definir o tratamento adequado. A jurisprudência superior é pacífica neste sentido. O STF, no Tema 1.067, fixou que o rol da ANS possui natureza exemplificativa quando há comprovação da eficácia do tratamento.

7 - O alegado desequilíbrio atuarial constitui risco inerente à atividade empresarial das operadoras, não podendo ser transferido aos segurados mediante negativas injustificadas. A decisão recorrida estabeleceu limitações razoáveis: tratamento em hospital credenciado da própria rede, prazo reduzido para 90 dias e reavaliação periódica.

8 - Os relatórios médicos subscritos por profissionais habilitados são suficientes para demonstrar a necessidade do tratamento, dispensando perícia judicial nesta fase processual. Eventual aprofundamento probatório poderá ocorrer na instrução processual.

9 - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito demonstrada pela documentação médica e jurisprudência consolidada; perigo de dano configurado pela urgência da intervenção necessária à preservação da saúde e vida do menor.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10, IV; CPC, art. 300; CDC, arts. 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: RE 1.657.156/RJ (Tema 1.067); STJ - AgInt no REsp: 1880040 SP 2020/0145750-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023; STJ - AgInt no AREsp: 1704820 SP 2020/0120086-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020; TJ-BA - Apelação: 03168338520128050001, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2022; TJBA - Apelação: 80378800820198050001, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 21/05/2024; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80605047820248050000, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8022609-49.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e parte Agravado
MATTHEUS HENRIQUE DA SILVA GOMES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02